Tribunal: TJMT
Processo: 1022882-16.2024.8.11.0001
Órgão julgador: VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2024-09-16
Data de publicação: 2024-09-20

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1022882-16.2024.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Plano de Classificação de Cargos, Correção Monetária de Diferenças Pagas em Atraso]
Relator:
Des(a). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, DES(A). ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA]

Parte(s):

[MUNICIPIO DE JACIARA - CNPJ: 03.347.135/0001-16 (RECORRENTE), ANGELICA NEVES SILVA - CPF: 009.623.221-80 (RECORRIDO), VANDERLEI SILVERIO PEREIRA - CPF: 034.946.666-10 (ADVOGADO), ELIEMERSON DOUGLAS LANGNER - CPF: 029.642.091-38 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS

Recurso Inominado:

1022882-16.2024.8.11.0001

Classe CNJ:

460

Origem:

Núcleo de Justiça Digital dos Juizados Especiais

Recorrente(s):

Município de Jaciara

Recorrida(s):

Angelica Neves Silva

Juiz Relator:

Valmir Alaércio dos Santos

Data do Julgamento:

16 a 19/09/2024 (Plenário Virtual)

SÚMULA DO JULGAMENTO

RECURSO INOMINADO. FAZENDA PÚBLICA.

PROGRESSÃO FUNCIONAL HORIZONTAL. PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS LEGAIS. LEI MUNICIPAL N° 1.456/2012. OMISSÃO DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA QUANTO À CONCESSÃO. EFEITOS FINANCEIROS. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO IMPROVIDO.

1. A reclamante, ora recorrida, alega que é servidora pública municipal, ocupando o cargo de Oficial Administrativo, fazendo jus ao direito de percepção da progressão horizontal, nos termos da Lei Municipal n. 1.456/2012, formulando administrativamente seu pedido em 13/01/2021 (protocolo n. 79-01/2021), o qual foi deferido, contudo, o município somente realizou a adequação de seus vencimentos em agosto de 2022.

2. O Município Recorrente sustenta que a inexistência do direito de progressão horizontal da Autora, em razão da ausência de reconhecimento da comissão do aperfeiçoamento dos cursos apresentados. Ao final, pugna pela reforma da sentença para que sejam julgados improcedentes os pedidos iniciais.

3. A respeito da matéria discutida, a Lei Complementar n. 1.456/2012, que dispõe sobre o Plano de Cargos, Carreira e Vencimentos da Prefeitura Municipal de Jaciara e dá outras providências, prevê que para a progressão funcional deve ser observado o interstício de 03 (três) anos de efetivo exercício em cada classe, conforme disposto no artigo 46, da referida lei:

Art. 49-
A progressão horizontal dos Profissionais do Quadro Geral dar-se-á de uma classe para outra imediatamente superior à que o servidor ocupa, na mesma série de classes do cargo, mediante comprovação da habilitação e/ou certificação de aperfeiçoamento, e/ou qualificação, e/ou capacitação profissional exigida para a respectiva classe
, observado o cumprimento do estágio probatório e
o cumprimento do intervalo mínimo de 03 (três) anos da classe A para a classe B, mais 03 (três) anos da classe B para a C, 03 (três) anos da classe C para a D e 03 (três) anos da classe D para a E, após a vigência da presente lei.
(Redação dada pela Lei no 1619/2014)

4. Além do preenchimento de tais requisitos, o servidor público deve apresentar seus cursos qualificantes a Comissão Paritária de Servidores e Representante indicados do Sindicato dos Servidores e constituída pelo Prefeito Municipal, para fins de análise, tal possui previsão legal no artigo 47, da supramencionada lei, in verbis:

Art. 47. –

(...)

§ 2o Os cursos de aperfeiçoamento, qualificação e/ou capacitação profissional, serão conferidos e/ou reconhecidos por uma comissão paritária de servidores e representantes indicado do Sindicato dos Servidores e constituída pelo Prefeito Municipal para este fim e deverão obedecer, dentre outros, os seguintes requisitos à sua pontuação:

a) carga horária mínima de 16 (dezesseis) horas;

b) serão computados apenas os cursos de aperfeiçoamento e/ou capacitação profissional, concluídos no máximo 10 (dez) anos anteriores à data do enquadramento.

§ 3o A carga horária de cursos de aperfeiçoamento e/ou capacitação profissional contada para posicionamento na classe não será recontada para efeito de nova progressão horizontal.

5. Em 19/04/2022, o Município de Jaciara por meio da Prefeita Municipal criou a comissão para análise das novas progressões horizontais, contudo, verifica-se que há omissão da Administração Pública na criação da referida Comissão e na análise dos documentos, de modo que, não há como penalizar a movimentação da carreira do servidor público, em razão da inércia da Municipalidade, de modo que tal fato não possui condão de obstar a progressão funcional da servidora, a qual comprovou devidamente fazer jus.

6. Neste sentido:

SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL – PROGRESSÃO FUNCIONAL – PRELIMINAR DE NULIDADE DA SENTENÇA ILIQUIDA – ADIMPLEMENTO DOS REQUISITOS LEGAIS – RECONHECIMENTO DE APERFEIÇOAMENTO NÃO REALIZADO POR AUSÊNCIA DE CONSTITUIÇAO DE COMISSÃO POR OMISSÃO DO MUNICIPIO – PROGRESSÃO DEVIDA DATA DO REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO ATÉ A DATA DA IMPLANTAÇÃO – SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA – RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

É devida a progressão ao servidor público que cumpre os requisitos previstos em lei que não tenha sido submetido à Comissão, por pura omissão da própria Administração, que deixou de realizá-la.

(N.U 1001834-08.2023.8.11.0010, TURMA RECURSAL CÍVEL, SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, Primeira Turma Recursal, Julgado em 30/11/2023, Publicado no DJE 30/11/2023)

RECURSO INOMINADO – AÇÃO DE COBRANÇA –

SERVIDORA MUNICIPAL– CARGO DE AUXILIAR DE DESENVOLVIMENTO INFANTIL – PROGRESSÃO HORIZONTAL – REQUISITOS PREENCHIDOS – AUSÊNCIA DE COMISSÃO DE ANÁLISE – OMISSÃO DA ADMINISTRAÇÃO – ENQUADRAMENTO TARDIO – EFEITOS FINANCEIROS DESDE A DATA DA AQUISIÇÃO DO DIREITO (REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO) – DIFERENÇAS SALARIAIS DEVIDAS – EFEITOS RETROATIVOS – RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

1. No âmbito do Município de Jaciara, a Lei Municipal 1.456/2012, estabelece, em suma, que para a progressão horizontal faz necessário preencher, além dos requisitos previstos no art. 49 da referida lei, os cursos apresentados, ainda, devem ser conferidos e/ou reconhecidos por uma Comissão Paritária de Servidores e Representantes indicados do Sindicato dos Servidores e constituída pelo Prefeito Municipal, conforme previsão do art. 47 do PCCS Geral (Lei Municipal n. 1.456/2012).

2. A omissão da administração pública na criação de Comissão para análises das novas progressões horizontais dos servidores não obsta a progressão funcional da servidora, pois não é justo transferir a servidora o ônus da omissão administrativa.

3. Tendo a servidora provado o cumprimento das condições de tempo e de titulação necessários deve ser efetivada a progressão funcional com o pagamento das diferenças salariais dela decorrentes.

4. Recurso conhecido e parcialmente provido.

(TJ-MT - RECURSO INOMINADO: 1001837-60.2023.8.11.0010, Relator: VALDECI MORAES SIQUEIRA, Data de Julgamento: 17/11/2023, Terceira Turma Recursal, Data de Publicação: 21/11/2023)

RECURSO INOMINADO – SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL – OMISSÃO DA ADMINISTRAÇÃO EM PROCEDER À AVALIAÇÃO –
PROGRESSÃO HORIZONTAL – PRESENTES OS REQUISITOS – LEI COMPLEMENTAR MUNICIPAL No 1.456/2012 – OMISSÃO DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA QUANTO À CONCESSÃO – PAGAMENTO DAS DIFERENÇAS DEVIDAS – SENTENÇA MANTIDA
– RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

(N.U 1002780-77.2023.8.11.0010, TURMA RECURSAL CÍVEL, GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, Primeira Turma Recursal, Julgado em 06/05/2024, Publicado no DJE 13/05/2024)

7. Ante ao teor do Oficio de no 86/2017 – CPC/NFDTIPI, como o caso em análise não se trata de interesse público que envolve matéria de saúde ou de partes incapazes, não foi colhida manifestação do Ministério Público.

8.
A sentença que apresentou a seguinte parte dispositiva:

“Diante de todo o exposto, com fulcro no artigo 487, inciso I, do CPC/15 JULGO PROCEDENTES os pedidos para CONDENAR o requerido ao pagamento retroativo de o valor de R$ 10.992,35 (dez mil novecentos e noventa e dois reais e trinta e cinco centavos) referente a progressão horizontal que não foram pagos entre os meses da não efetiva e efetiva aplicação da progressão, acrescidos de correção monetária pelo índice IPCA-E e juros moratórios fixados com base no índice de remuneração da caderneta de poupança, calculado a partir da citação, nos termos e condições fixados na decisão definitiva proferida pelo Supremo Tribunal Federal no RE 870947/SE
”
, não merece reparos e deve se mantida por seus próprios fundamentos. A súmula do julgamento serve de acórdão, nos termo do art. 46 da Lei no 9.099/95.

9. Recurso improvido. Condeno a Recorrente ao pagamento das custas e honorários advocatícios arbitrados em 15% (quinze por cento) sobre o valor da condenação.

Valmir Alaércio dos Santos

Juiz de Direito - Relator

R E L A T Ó R I O

Dispensado o relatório em face ao disposto no art. no 46 da Lei no 9.099 de 26 de setembro de 1995.

V O T O R E L A T O R

Vide Súmula do Julgamento.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 16/09/2024